Tribunal: TJBA
Processo: 8017510-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017510-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CRISTINA SIMOES COMERCIO DE ALIMENTOS E CIA LTDA Advogado(s): MARCIO JOSE FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA POR NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por CRISTINA SIMÕES COMÉRCIO DE ALIMENTOS E CIA LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo BANCO BRADESCO S/A, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, deferiu tutela de urgência determinando a apreensão do veículo alienado fiduciariamente em garantia de contrato de financiamento. A agravante alega adimplemento substancial, irregularidade na notificação extrajudicial, existência de cláusulas abusivas, seguro prestamista não acionado, impugnação ao valor da causa e requer concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a constituição em mora mediante notificação entregue a terceiro no endereço contratual; (ii) estabelecer se a teoria do adimplemento substancial é aplicável ao contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária; (iii) determinar se é possível reconhecer abusividade contratual e descaracterização da mora em sede de agravo de instrumento; e (iv) avaliar se a existência de cláusula de seguro prestamista justifica a suspensão da medida liminar de busca e apreensão. III. RAZÕES DE DECIDIR A constituição em mora é válida quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço previsto no contrato, sendo dispensável a ciência pessoal do devedor, conforme jurisprudência do STJ. A teoria do adimplemento substancial não se aplica a contratos de financiamento garantidos por alienação fiduciária, em que haja cláusula de vencimento antecipado e inadimplemento relevante. A alegação de cláusulas abusivas e de encargos indevidos exige dilação probatória e não pode ser acolhida em sede de agravo de instrumento, por ausência de cognição exauriente. A existência de cláusula de seguro prestamista no contrato não implica, por si só, suspensão da medida liminar, sendo necessário comprovar o sinistro e a responsabilidade do estipulante, o que demanda análise probatória pelo juízo de origem. A controvérsia sobre o valor da causa deve ser discutida em sede própria no juízo de origem, não sendo matéria que comprometa, de plano, a legalidade da decisão agravada. Ausentes os requisitos do art. 1.019, I, do CPC, não se justifica a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária é válida quando a notificação extrajudicial é entregue no endereço contratual, ainda que recebida por terceiro. A teoria do adimplemento substancial não se aplica a contratos garantidos por alienação fiduciária com cláusula de vencimento antecipado e inadimplemento relevante. Alegações de abusividade contratual e aplicabilidade de seguro prestamista exigem dilação probatória e devem ser analisadas em ação própria no juízo de origem. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, §2º, e 3º, §2º; CPC, art. 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2063991/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.09.2022; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; TJ-SP, Apelação Cível 1025060-74.2022.8.26.0005, Rel. Des. Mary Grün, j. 23.10.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8017510-98.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante CRISTINA SIMOES COMERCIO DE ALIMENTOS E CIA LTDA e como apelada BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .